Tribunal: TJPA
Processo: 0009255-08.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009255-08.2013.8.14.0051

APELANTE: ALEX DIAS BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 302, DA LEI 9503/97 – HOMICÍDIO CULPOSO – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO. ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE CULPA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, BEM COMO POR CULPA EXCLUSIVAMENTE DE TERCEIRO – Insubsistência.
Pela materialidade e autoria, comprovadas através dos Laudos necroscópicos e depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, verifica-se a presença dos elementos indispensáveis para a configuração do crime previsto no artigo 302, da Lei 9.503/97, de que o apelante Alex praticou homicídio culposo, quando agiu com culpa, na modalidade imprudência, por não ter mantido distância segura entre seu carro e o que estava trafegando a sua frente, ocasião que ao manobrar para não atingi-lo, se deslocou para a faixa contrária, quando pela falta dos devidos cuidados, colidiu com a motocicleta das vítimas. Dessa forma, não há como acolher o pleito absolutório pela inexigibilidade de conduta diversa, porque foi comprovado sim que o apelante Alex agiu com culpa, por imprudência, bem como não há nenhuma indicação nos autos de que a culpa fora exclusivamente de terceiro, conforme alegado, razão pela qual deve ser mantida condenação, nos termos do artigo 302, da Lei 9.503/97.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém,

RELATÓRIO

ALEX DIAS BEZERRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia que no dia 20 de setembro de 2013, o ora denunciado conduzindo veículo automotor colidiu com as vítimas Charles e Bruno, que estavam transitando em uma motocicleta no sentido contrário, tendo posteriormente evoluído a morte.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou Alex Dias Bezerra, nas sanções punitivas do artigo 302, da Lei 9.503, por duas vezes, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, suspendendo ainda, o seu direito de dirigir pelo período de 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna sua absolvição pela inexistência de culpa e inexigibilidade de conduta diversa, alegando que o apelante não agiu com imprudência, imperícia ou negligência, aduzindo que a culpa foi exclusivamente de terceiro, para que seja absolvido, nos termos do artigo 386, III, VI ou VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição pela inexistência de culpa e inexigibilidade de conduta diversa, alegando não agiu com imprudência, imperícia ou negligência, aduzindo que a culpa foi exclusivamente de terceiro.

A materialidade do delito é inquestionável pelo Laudo de necropsia nas vítimas Charles e Bruno.

A autoria, de igual forma através dos depoimentos do próprio apelante, bem como pelos testemunhos, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O apelante Alex Dias Bezerra alegou que um veículo a sua frente freou bruscamente e encostou e teve que frear para não bater, adentrando um pouco na faixa contrária e só viu o impacto com a motocicleta. Afirmou que não havia ingerido bebida alcoólica e nem estava em alta velocidade. Que permaneceu no local, mas quando percebeu um tumulto adentrou em uma residência as proximidades, até a polícia chegar.

A testemunha Adivan Monteiro, declarou que foi acionado via NIOP para comparecer ao local do acidente, chegando lá o SAMU atendia duas pessoas em solo, enquanto o apelante foi detido no interior de uma residência, às proximidades parecendo ter ingerido bebida alcoólica. Que a motocicleta das vítimas estava no centro na divisa da mão e contramão de direção, tendo sido informado por uma testemunha, que Alex fazia uma ultrapassagem quando colidiu com a moto que estavam as vítimas.

Jeremias Silva, declarou que ao chegar ao local dos fatos, o SAMU já estava no local prestando socorro as vítimas, enquanto o apelante estava em uma residência escondido, pois a população queria linchá-lo. Afirmou que não percebeu sinais de embriaguez, constatando que a motocicleta das vítimas estava caída no meio da pista na faixa que divide a mão da contramão, não visualizando o veículo atropelador. Aduziu ainda que a via onde ocorreu o acidente é muito perigosa.

Raimundo Oliveira, ouviu comentários de que o apelante tentava fazer ultrapassagem quando colidiu com a motocicleta das vítimas.

Assim, a meu entender estão presentes os elementos indispensáveis para a configuração do crime previsto no artigo 302, da Lei 9.503/97, pois o apelante praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor, agindo de forma imprudente, por não manter distância segura entre seu carro e o que trafegava a sua frente, ou seja, não tomou os devidos cuidados na direção do veículo automotor, ocasionando o acidente descrito nos autos.

Portanto, pela instrução processual restou comprovado de forma satisfatória, que o apelante Alex agiu com culpa, na modalidade imprudência, por não ter mantido distância segura entre seu carro e o que estava trafegando na sua frente, ocasião que ao manobrar para não atingi-lo, se deslocou para a faixa contrária, quando pela falta dos devidos cuidados, colidiu com a motocicleta das vítimas.

Dessa forma, não há como acolher o pleito absolutório pela inexigibilidade de conduta diversa, porque foi comprovado sim que o apelante Alex agiu com culpa, por imprudência, bem como não há nenhuma indicação nos autos de que a culpa fora exclusivamente de terceiro, conforme alegado, razão pela qual deve ser mantida condenação, nos termos do artigo 302, da Lei 9.503/97.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Belém, 02/02/2022